Tribunal: TJES
Processo: 5006955-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006955-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO ANTONIO DE ALVARENGA MOURA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. FISIOTERAPIA HOME CARE. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ATENDIMENTO PARA OUTRA CIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu medida liminar determinando o restabelecimento de sessões de fisioterapia domiciliar em cidade diversa daquela em que originalmente residia o beneficiário, idoso com Alzheimer e comorbidades. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de restrição contratual expressa quanto à localidade do atendimento domiciliar. A operadora alegou ausência de previsão contratual para o serviço home care e inexistência de indicação médica para sua realização fora do município de domicílio do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é juridicamente exigível o fornecimento de fisioterapia domiciliar em localidade diversa da residência originalmente declarada pelo beneficiário; e (ii) analisar a compatibilidade da cláusula contratual que limita o serviço de assistência domiciliar com a situação fática apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada contrariou os próprios fundamentos da medida liminar anteriormente concedida, a qual se baseava na dificuldade de locomoção do beneficiário como razão para o atendimento em domicílio.

A mudança temporária do beneficiário para outro município enfraquece a justificativa médica da necessidade de tratamento domiciliar, revelando ausência de imprescindibilidade para continuidade do atendimento na nova localidade.

O plano de saúde possui clínica credenciada na cidade de destino (Marataízes), o que afasta alegação de desassistência, podendo o beneficiário receber atendimento ambulatorial.

O termo de inclusão ao serviço de assistência domiciliar prevê como critério de desligamento a mudança de perímetro geográfico, sendo legítima a suspensão do serviço diante da alteração temporária de domicílio.

A abrangência nacional do plano não implica extensão irrestrita do atendimento domiciliar para localidades escolhidas pelo beneficiário, especialmente quando a prestação do serviço se dá por liberalidade da operadora e está condicionada a avaliação técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A autorização judicial para atendimento fisioterapêutico domiciliar deve observar a real necessidade clínica e a localidade de residência declarada no momento da concessão, não se estendendo automaticamente a outras cidades por mera opção do beneficiário.

A mudança temporária do domicílio do beneficiário fragiliza a alegação de imprescindibilidade do tratamento domiciliar e legitima a suspensão do serviço, sobretudo quando previsto contratualmente.

A existência de rede credenciada para atendimento ambulatorial na nova localidade afasta a obrigação da operadora de realizar atendimento home care fora do perímetro originalmente pactuado.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção específica a dispositivos legais no voto analisado.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5017998-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006955-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PAULO ANTONIO DE ALVARENGA MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, a Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 13542417, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Paulo Antonio de Alvarenga Moura, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO o pedido e DETERMINO que a Ré restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a fisioterapia domiciliar do Autor na cidade de Marataízes-ES, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”

A Magistrado
a quo
, insta salientar, considerou injustificada a negativa de tratamento em localidade diversa do domicílio do ora Agravado, bem assim que a Decisão anterior “
determinou a disponibilização de duas sessões semanais de fisioterapia domiciliar ao Requerente, sem qualquer restrição quanto à localização geográfica dentro da abrangência do plano de saúde contratado
”.

Inconformada com o citado
decisum
, a Unimed Sul Capixaba, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 13542411), no qual sustenta que não há indicação médica para a prestação de fisioterapia domiciliar ao Agravado, tampouco para sua realização fora do município de domicílio do paciente, qual seja, Cachoeiro de Itapemirim.

Aduz, ainda, que o serviço de fisioterapia já havia sido restabelecido no domicílio original do beneficiário e que a Magistrada
a quo
impòs obrigação não prevista contratualmente, dado que o plano não contempla
home care
e que o atendimento em domicílio é ofertado por liberalidade e depende de avaliação técnica, inexistente no caso em tela.

Sustenta, por fim, que o:

“(...) caso em questão mostra uma total falta de coerência e justiça, pois não há a mínima observância aos limites da pretensão, ao que se alegou na petição inicial e à fundamentação e documentos que instruem a contestação, simplesmente deferindo tudo que se postula ao arrepio da Lei, do contrato e até mesmo da condição fática retratada agora com a ida do autor para passar um final de semana e depois o verão na praia, nada obstante a alegada ‘grande dificuldade de locomoção’.

Ora. DD. Julgadores, se o Agravado pode se locomover para Marataízes, certamente também pode receber o serviço de fisioterapia na cidade de Marataízes na rede credenciada (...).” (Página 09).

Com estas informações a respeito dos fatos que deram origem à demanda em julgamento, necessário destacar que a Decisão liminar proferida no Juízo
a quo
deu ensejo ao Agravo de Instrumento n.º 5017998-57.2024.8.08.0000, o qual fora julgado nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. IDOSO COM ALZHEIMER E COMORBIDADES. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. PREVISÃO CONTRATUAL DE FISIOTERAPIA. LIMITAÇÃO, EM TESE, INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu liminar determinando a autorização de sessões de fisioterapia domiciliar, prescritas por médico geriatra a paciente idoso com Alzheimer, hipertensão e problemas graves de visão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de respaldo médico que justifique a concessão da fisioterapia domiciliar; e (ii) analisar, em cognição sumária, a validade da cláusula contratual que exclui o atendimento domiciliar, frente à situação de vulnerabilidade do beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo médico apresentado comprova a necessidade das sessões de fisioterapia domiciliar, especialmente considerando a idade avançada e as comorbidades do beneficiário. A cláusula contratual que exclui o atendimento domiciliar não pode prevalecer, em caráter liminar, diante da condição de saúde do beneficiário e da prescrição médica específica. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a internação ou tratamento domiciliar, como extensão do atendimento hospitalar contratado, não pode ser limitado pelo plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5017998-57.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.04.2025).

No citado julgamento foi mencionado trecho da Decisão liminar na qual a Magistrada
a quo
informou:

“(...) que o Autor é um idoso de 86 anos de idade, apresenta comorbidades significativas, tais sejam: doença Alzheimer (ID 52292757), hipertenso, além disso possui graves problemas na visão (Direito e Esquerdo), necessitando realizar procedimento cirúrgico com urgência sob pena de perda visual irreversível e definitivo, conforme descritos nos laudos ID 52292753, 52292757.

Além disso, o Autor reside em imóvel com escadas de difícil acesso
.” (Sem grifo no original).

Como se vê, a dificuldade de acesso à residência do Agravado foi condição determinante para deferimento da medida liminar, de modo que seu deslocamento para outro Município (Marataízes) fragiliza a alegação de imprescindibilidade do tratamento na modalidade domiciliar e a própria liminar antes concedida.

Ademais, além de haver clínica credenciada pelo plano em Marataízes, o que implica constatar que não haveria desassistência do Agravado, no termo de inclusão ao SAD (Serviço de Assistência Domiciliar) constam os critérios de desligamento do programa, dentre eles quando o paciente “
mudar do perímetro estabelecido na inclusão do beneficiário
” (página 02 do id 13542419).

Assim, com a devida vênia da Magistrada
a quo
, o fato do contrato firmado entre as partes ter abrangência nacional não permite que o atendimento domiciliar seja realizado na localidade de escolha do Agravado, sobretudo quando um dos motivos que ensejaram a determinação do
home care
foi justamente sua dificuldade de locomoção.

Destarte, porque a Decisão recorrida se revela contrária ao próprio
decisum
liminar anteriormente concedido, minha conclusão
, data venia
, é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e indeferir o pedido de tratamento domiciliar em localidade diversa da residência do Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.